Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703095-27.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONINA DE MORAIS GALLETTI EMBARGADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTACOES LTDA - ME, PEREGRINUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR